Tribunal: TJES
Processo: 5000312-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INGRID GALVAO DA SILVA MORAIS
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ingrid Galvão da Silva Morais contra a r. decisão proferida que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, deferiu em parte o pedido de desbloqueio de verbas.

Em suas razões recursais, alega que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações do trabalhador, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pleiteia a reforma da decisão visando o desbloqueio de todos os valores presentes nas contas da agravante.

Decisão deferindo a liminar (Id n. 2034816).

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2108308).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de Março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ingrid Galvão da Silva Morais contra a r. decisão proferida que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, deferiu em parte o pedido de desbloqueio de verbas.

Em suas razões recursais, alega que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações do trabalhador, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pleiteia a reforma da decisão visando o desbloqueio de todos os valores presentes nas contas da agravante.

Decisão deferindo a liminar (Id n. 2034816).

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2108308).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E, após compulsar detidamente os autos,
entendo pela reforma da decisão. Explico.

Alega, em resumo, a recorrente que houve ilegalidade na realização do bloqueio de verbas, visto que foram indisponibilidades valores de contas destinados ao recebimento de seu salário, bem como de poupança.

A decisão agravada encontra-se com o seguinte teor:
“Firme nesse sentido, defiro parcialmente o pedido de fls. 393/395, e via de consequência torno impenhorável a quantia bloqueada da executada Ingrid no montante de R$ R$ 100,72 (cem reais e setenta e dois reais), mantenho a constrição no valor de R$ 3.004,85 (três mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos) e determino que seja liberado para o credor a porcentagem de 30% (trinta por cento) referente a quantia de R$ 1.368,49 (hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos),

devendo o restante ser liberado em face da autora.”

Compulsando-se os autos, observa-se que o bloqueio dos valores ocorreu em razão da execução em face da empresa CASSITUR, pessoa jurídica fundada pelo marido da agravante, sendo que ela figurou como fiadora no contrato executado pelo BANCO DO NORDESTE.

É consabido que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Contudo, essas regras de impenhorabilidade não são absolutas, inclusive a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que pode haver a constrição nas hipóteses que não acarretam risco à dignidade do devedor.

Nesse sentido destaco:

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE SALARIAL REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS EXCEÇÃO RELATIVIZAÇÃO RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Além disso,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.
4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000368, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Todavia,
in casu
, entendo que restou demonstrado o que o bloqueio dos valores em conta salário gerou desequilíbrio financeiro nas contas da recorrente.

Outrossim, conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

Em relação ao montante de R$ 3.004,85 (três mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos) bloqueada em conta poupança, entendo também assistir razão a recorrente.

Isso porque em análise das cópias de extratos (Id n. 2017193) da conta poupança alcançada pela ordem de bloqueio que logrou indisponibilizar a quantia, verifica-se que as movimentações, em suma, são o creditamento e a transferência de valores para mesma titularidade, demonstrando a inequívoca natureza alimentar e impenhorável do numerário objeto da constrição impugnada, mormente por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido destaco:

(...) Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça
'revestese de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, contacorrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X
)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020). 3. - Recurso provido (TJES - 0032421-75.2019.8.08.0035 - Agravo de Instrumento - Rel. Dair José Bregunce de Oliveira – Terceira Câmara Cível - 27/10/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás
a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão. 2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000531, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

Dessa forma, reveste-se de impenhorabilidade a quantia analisada, mormente em razão da ausência de prova de má-fé ou fraude a afastar tal regra de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para desbloquear o montante alcançado por constrição judicial em nome da recorrente.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VERBAS – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 -
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2 - Contudo, essas regras de impenhorabilidade não são absolutas, inclusive a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que pode haver a constrição nas hipóteses que não acarretam risco à dignidade do devedor.

3 - "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.